Tribunal: STF
Processo: AI 478161
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A alegação de ofensa ao artigo 5º,
XXXVI, da Constituição, com relação a limites objetivos da coisa
julgada, é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao
cabimento do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega
provimento.